Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737971-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAETANO, NELI DE FARIA, M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARIA APARECIDA CAETANO, NELI DE FARIA, M.A.F - SANTOS COMÉRCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS e CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0064817-71.2009.8.07.0007), admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu o curso do processo, nos termos do artigo 134, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil (ID 103282368 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31039945), os agravantes, preliminarmente, arguem a ausência de pressuposto processual, a incapacidade da parte, bem como a irregularidade da representação processual da autora BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – ME. Afirmam inexistir pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sustentam a ilegitimidade passiva das empresas e dos sócios que não participaram do processo de conhecimento e que não praticaram nenhuma fraude. Asseveram que a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que: para alcançar os bens de empresas em que o executado figura como sócio, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica quando claramente demonstrada a existência de fraude, sendo, entretanto, necessário pedido específico para tanto. Fazem considerações sobre a venda do ponto comercial, com a retenção ilícita do estoque de mercadorias da empresa executada, e refutam a alegação de fraude processual, fraude à execução e formação de grupo econômico familiar. Apontam as razões para a revogação da decisão que admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela. Liminarmente, buscam o acolhimento das preliminares apresentadas e extinção do incidente e, no mérito, pedem o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 31040812). Intimados para se manifestarem quanto à admissibilidade do recurso, tendo em vista a possível supressão de instância, sobreveio a petição de ID 31507743, na qual os agravantes pugnam pela admissão do recurso. Relatados, decido. Compulsando os autos, verifica-se que as teses apresentadas no agravo de instrumento não foram apreciadas pelo Juízo de origem. Soma-se a isso o fato de que há contestação pendente de análise pelo magistrado singular (ID 109780330 dos autos de origem), de modo que a submissão das matérias deduzidas diretamente a este Eg. TJDFT, importaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A respeito do tema, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Não arguidas e nem discutidas na origem, não se conhece das preliminares, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. (...) 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1381571, 00118051920168070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NOVA DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO A ANTERIOR. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível colher específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente e malgrado sem a melhor técnica jurídica. 2. A alteração fático-jurídica dos autos originários acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento se a decisão objurgada tenha sido substituída por outra que torna sem efeito a determinação anterior, a qual deve, se o caso, ser objeto de impugnada pela via própria. 2.1. No caso em tela, o recurso foi interposto contra decisão que deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público, o qual restou frustrado, tendo sido proferida nova decisão que determinou a penhora do próprio imóvel, o que permite concluir que o recurso não ostenta mais qualquer utilidade, estando correta a decisão monocrática que o julgou prejudicado. 3. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, tal matéria não foi suscitada ordinariamente e, portanto, não apreciada na decisão objurgada. 3.2. Ainda que se cuide de matéria de ordem pública, a aludida inovação recursal constitui matéria alheia aos limites objetivos do recurso, não comportando conhecimento, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, não havendo, ademais, óbice para que seja própria e oportunamente apresentada na origem. Precedentes do TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1374370, 07058214020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) Logo, ciente de que o recurso de agravo de instrumento transfere ao órgão ad quem somente o conhecimento e exame de matérias que já tenham sido objeto de discussão e decisão na origem, a apresentação prematura de matérias em sede recursal deve ser obstada. Quanto à admissão do incidente, matéria passível de conhecimento neste recurso, cumpre destacar que o magistrado de origem julgou presentes os requisitos mínimos para a instauração do incidente e, nesta cognição sumária, não vislumbro o desacerto da decisão. Como é cediço, ao autor do incidente incumbe apenas alegar a presença dos requisitos necessários para a sua instauração, o que será, posteriormente, objeto de ampla produção probatória. A cognição exauriente sobre a existência ou não dos requisitos alegados pelo autor do incidente é matéria afeta ao mérito, sendo vedada a análise aprofundada das alegações no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator